Tribunal: TJDFT
Processo: 0702707-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702707-54.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MASSERATI EURO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME AGRAVADO: CENTRO OESTE DISTRIBUICAO EIRELI - ME DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Masserati Euro Centro Automotivo Ltda. ME contra a decisão que não conheceu da impugnação à penhora de bens móveis apresentada por ela. A agravante relata que insurgiu-se contra a penhora após a homologação do laudo de avaliação do bens. Afirma que a impenhorabilidade é matéria de ordem pública e pode ser alegada a qualquer momento, razão pela qual não há que se falar em preclusão. Explica que o Tema Repetitivo n. 1.235 do Superior Tribunal de Justiça aplica-se somente às hipóteses de penhora de quantia inferior a quarenta (40) salários-mínimos. Sustenta que os bens penhorados são imprescindíveis para a sua atividade e são impenhoráveis nos termos do art. 833, inc. V, do Código de Processo Civil. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, pede a reforma da decisão para que a penhora seja desconstituída. Preparo regular. Brevemente relatado, decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. A controvérsia consiste em analisar o acerto da decisão que não conheceu da impugnação à penhora de bens móveis apresentada pela agravante. O Juízo de Primeiro Grau mencionou que o prazo para a apresentação de impugnação à penhora é de quinze (15) dias. Explicou que o mandado de intimação foi juntado aos autos em 23.12.2022 e a impugnação foi apresentada somente em 27.11.2024. Ressaltou que a impenhorabilidade não é matéria de ordem pública e deve ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos. Mencionou o Tema de Repercussão Geral n. 1.235 do Superior Tribunal de Justiça. Concluiu que a impugnação foi apresentada intempestivamente. O recurso aborda a tese de que a impenhorabilidade é matéria de ordem pública e pode ser alegada a qualquer momento, razão pela qual não há que se falar em preclusão. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei nos termos do art. 789 do Código de Processo Civil e do art. 391 do Código Civil. O art. 833, inc. V, do Código de Processo Civil prevê que os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado são impenhoráveis. O Superior Tribunal de Justiça entende que aplicação do art. 833, inc. V, do Código de Processo Civil pode ser estendida às pessoas jurídicas, desde que sejam microempresas, empresas de pequeno porte ou empresários individuais. O bem penhorado deve ser indispensável para a continuidade das atividades empresariais e estar diretamente relacionado ao objeto social da empresa. O Superior Tribunal de Justiça entende que, excetuada a hipótese prevista no artigo 833, inc. I, do Código de Processo Civil, as demais disposições desse diploma legal tratam de bens disponíveis, que não podem ser considerados regra de ordem pública. A impenhorabilidade dos bens disponíveis deve ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber manifestar-se nos autos, sob pena de preclusão.[1] O art. 917, § 1o, do Código de Processo Civil prevê que a incorreção da penhora ou da avaliação poderá ser impugnada por simples petição, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da ciência do ato. Extrai-se do processo originário que a agravante teve ciência da penhora em dezembro de 2022, mas apresentou sua impugnação apenas em novembro de 2024. A análise perfunctória dos autos indica que a impugnação à penhora não foi apresentada no prazo previsto no art. 917, § 1o, do Código de Processo Civil, o que afasta a probabilidade do direito e impede a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de suspensão dos efeitos da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se a agravada para apresentar resposta ao recurso. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] STJ, RE 2061973, Corte Especial, Rel.a Min.a Nancy Andrighi, DJe 7.10.2024